Tribunal: TJSP
Processo: 3001778-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão condenatória, ora em fase de cumprimento de sentença, afastou a aplicação da Lei 17.205/19 - Direito Processual Civil – De fato, a lei não se aplica aos casos com trânsito em julgado anterior à sua vigência – Precedentes TJSP – Decisão mantida – Recurso desprovido.